Tribunal: TJES
Processo: 0003540-40.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis; Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003540-40.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON CALMON FERNANDES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO REGISTRO. PRETENSÃO DE ADQUIRIR NOVA ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Lei n. 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, estipula, em seu art. 212,
caput
, que
“se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.”
2.
A planta trazida pelo autor a diferença de área que ele pretende obter com a retificação é justamente referente à parcela que sua edificação extrapolou o projeto da prefeitura, avançando sobre logradouro público.
3.
Isso leva à conclusão de que o que pretende o autor é, na verdade, incluir a área de propriedade do Município para a qual transbordou sua edificação ao registro do seu imóvel, que não contém equívoco, mas sim reflete a real medida do terreno à época do projeto.
4.
É, portanto, incabível o acolhimento do pedido de retificação de registro.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003540-40.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON CALMON FERNANDES

Advogados do(a) APELANTE: AQUILES SILVA CELINO - ES14741-A, JULIANA DA SILVA SOELLA - ES23741-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Robson Calmon Fernandes (fls. 67-78), contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES (fl. 63), que julgou improcedente a pretensão de retificação de registro do imóvel descrito na inicial.

Via de consequência, o magistrado condenou o autor ao pagamento de custas processuais.

O Requerente argumentou, em suas razões recursais (fls. 67-78), (i) que desde o primeiro registro do imóvel no cartório houve um erro de medição de área, mas que somente o atual proprietário o constatou; e (ii) que preencheu todos os requisitos exigidos pela Lei n. 6.015/1973 para a retificação do registro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito do apelo.

Pois bem.

Em que pese a argumentação veiculada nas razões recursais, concluo pela manutenção da improcedência do pedido de retificação de registro. Explico.

A Lei n. 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, estipula, em seu art. 212,
caput
, que
“se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.”

Com fundamento nessa norma, pretende o autor obter na via judicial a retificação do registro do imóvel de sua propriedade, para que conste na matrícula a área que, segundo ele, é a correta.

Para tal, o demandante instruiu sua peça inaugural com levantamento topográfico anotado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, que supostamente revelaria a real área do imóvel em questão (fl. 13), em conformidade com o art. 213, inciso II, da Lei de Registros Públicos.

In verbis
, o referido dispositivo legal:

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação: [...]

II – a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, bem assim pelos confrontantes. [...]

Ademais, a única confrontante foi devidamente citada, conforme carta com aviso de recebimento de fl. 62, e não se opôs ao pleito.

No entanto, não é possível superar o teor da manifestação do Município de Linhares/ES (ID n. 5256788), na qual o ente informou que parte da área de que o autor alega ser proprietário se trata de logradouro público.

Após debruçar-me sobre a documentação trazida pelo Município (ID n. 5257375, ID n. 5257378 e ID n. 5257524), constato que a planta trazida pelo autor dispõe logradouro público como sendo de sua propriedade, e a diferença de área que ele pretende obter com a retificação é justamente referente à parcela que sua edificação extrapolou o projeto cadastrado na prefeitura.

Isso leva à conclusão de que o que pretende o autor é, na verdade, incluir a área de propriedade do Município para a qual transbordou sua edificação ao registro do seu imóvel, que não contém equívoco, mas sim reflete a real medida do terreno à época do projeto, não sendo a presente a via adequada para tanto. No mesmo sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO - ERRO NA OCUPAÇÃO E NÃO NO REGISTRO EM SI - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação de retificação do registro de imóvel se presta a corrigir erro, nos termos do art. 212 da Lei de Registro Públicos de n. 6.015/73 e não constitui via adequada à aquisição de propriedade. A autora/apelada pretende que prevaleça no registro a descrição do imóvel segundo a planta que guarda relação com a realidade fática. Contudo, a realidade fática diverge do registro por erro na ocupação, não em razão do erro no registro. Logo, não se constatando erro passível de retificação na matrícula, deve ser reformada a sentença para improcedência do pedido inicial, com a inversão do ônus da sucumbência. (TJ-MS - AC 0001324-79.2010.8.12.0029, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 25/04/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2013)

Não obstante o pleito subsidiário do autor, não é possível sua consideração na presente ação de retificação de registro.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida na origem.

Deixo de majorar os honorários por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 01/08/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.